Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. NULIDADE. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. FALTA DE DIÁLOGO ENTRE AS PARTES. MUDANÇA DO LAR DE REFERÊNCIA. FALTA DE PROVAS QUE DEMONSTREM QUALQUER CONDUTA QUE DESABONE O GENITOR. ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de matéria afeta à guarda de menores, deve ser observado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF. O bem-estar da criança e adolescente se sobreleva às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo que seja resguardado o seu desenvolvimento como ser humano por completo.
2. Hipótese em que o regime de convivência livre se revelou não ser o mais adequado à proteção do princípio do melhor interesse e da proteção integral do menor, bem justificada a alteração do lar paterno como o de referência.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.